Tribunal: TJDFT
Processo: 0741727-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITE MÁXIMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792/STF. DISTINGUISHING. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou “a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos (na hipótese de título executivo judicial consolidado até 18/6/2020, data anterior à publicação da Lei n. 6.618/2020) ou a vinte salários mínimos (na hipótese de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020)”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que versa sobre o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor, aplica-se para situação jurídica constituída em data anterior ao início da sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, ao apreciar o Tema 792 (RE 729.107), com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Contudo, o entendimento que prevalece na Corte Suprema é no sentido da inaplicabilidade da tese supracitada aos casos nos quais se discutem os efeitos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto para expedição de requisição de pequeno valor para vinte salários mínimos e foi declarada constitucional pelo STF no julgamento do RE 1.491.414.
4. Em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.